Tribunal: STF
Processo: AI 418313
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal. Decisão
agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do recurso, deve
ser provido o agravo de instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Servidor público. Complementação de
aposentadoria. Lei nº 4.819/58 e LC nº 200/74, do Estado de São
Paulo. Ofensa a direito local. Súmula 280. Agravo regimental não
provido. A questão relativa à complementação de aposentadoria
fundada na Lei estadual nº 4.819/58 e na Lei Complementar estadual
nº 200/74, é infraconstitucional, cujo reexame não é admitido em
recurso extraordinário.